Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. VISÃO MONOCULAR. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Alega o recorrente não ter sido observado o disposto na Lei no 14.126/2021, segundo a qual a visão monocular é classificada como deficiência sensorial e, portanto, deve ser reconhecida no âmbito tributário. Aduz que a Lei de no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para integração da pessoa com deficiência, em seu artigo 3o e art. 5o III, “a”, define categoricamente a visão monocular como deficiência visual sujeita a isenção do IPVA (art. 162). Afirma que a Lei de no. 6.466/19 deve ser interpretada em conjunto com os dispositivos citados, sem a restrição promovida na sentença, sob pena de violação a princípios constitucionais e tratados internacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a presença de visão monocular é capaz de isentar o autor do pagamento do IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estabelece o artigo 1o, V, “a”, “2”, da Lei no 6.466/19, que é isenta do IPVA a pessoa portadora de deficiência visual, entendida como “aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.”
5. Em que pesem as alegações do recorrente, nos termos do art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre concessão de isenções.
6. No caso, existe lei específica que trata da matéria, não sendo possível a interpretação ampliativa em razão de dispositivos normativos que reconhecem a visão monocular como deficiência sensorial, porquanto tais atos não dispõem especificamente sobre isenção tributária. Ademais, a Lei de no 4.317/2009 é anterior à Lei no 6.466/19 e não dispõe de ultratividade. Neste sentido: Acórdão 1742720.
7. O relatório médico de ID 73322485 - Pág. 2 demonstra que o autor “apresenta acuidade visual sem correção em olho direito de 20/20 e olho esquerdo apenas percepção luminosa, sem melhora com correção”, não se enquadrando no critério tributário de deficiente visual previsto na legislação específica. Precedentes: Acórdão 1705076 e Acórdão 1652493.
8. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 6.466/19, art. 1o, V, “a”, “2”. CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742720, 0703322-64.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023; TJDFT, Acórdão 1705076, 0712184-52.2022.8.07.0018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 07/07/2023 e TJDFT, Acórdão 1652493, 0706305-64.2022.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.